Tribunal: STF
Processo: STP 481
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Município de Nova Iguaçu (RJ), em face de decisão proferida pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, no julgamento de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0057040- 71.2019.8.19.0000.
    Alegou o requerente que, em ação contra si movida pelas empresas responsáveis pelos contratos de concessão de serviços de transporte público, cuja causa de pedir seria o suposto desequilíbrio econômico-financeiro desses contratos e que tinha por objeto a majoração da tarifa, depois de negada a pretensão cautelar, pelo Juízo de origem, a tutela recursal acabou por ser deferida, para que referida tarifa fosse fixada em R$ 4,10.
    Defendeu a competência desta Suprema Corte, para a análise do pedido, porque calcado em controvérsia de índole constitucional, procedendo, a seguir, a uma contextualização da situação, para aduzir que a decisão atacada, sem nenhum respaldo técnico, autorizou o imediato reajuste da tarifa do transporte coletivo por ônibus no município requerente, em meio à mais grave crise sanitária e econômica enfrentada por esta geração, discorrendo, na sequência, sobre as medidas já tomadas para o enfrentamento dessa desafio, notadamente acerca daquelas tendentes a minorar os impactos econômicos decorrentes dessa pandemia.
    Entende, por isso, que essa decisão regional jogou por terra todos esses esforços, impactando seriamente a economia local.
    Asseverou que houve violação ao princípio da separação dos poderes, pois incumbe ao Poder Executivo definir a política pública tarifária, para tornar o serviço adequado, segundo expressa disposição da legislação que rege a matéria.
    No caso ora em análise, nada disso foi respeitado e o reajuste foi determinado, em sede de apreciação de liminar, sem a realização da necessária perícia técnica, a qual, inclusive, já havia sido determinada pelo Juízo de origem.
    Insurgiu-se contra a ordem de aplicação da fórmula de reajuste prevista no contrato de concessão, aduzindo que essa não mais se presta ao fim pretendido, pelas diversas razões elencadas na petição inicial e relacionadas ao agir, das concessionárias, durante o desenrolar do contrato em tela. 
    Acrescentou inexistir direito das concessionárias ao pretendido reajuste e tampouco algum risco de dano irreparável, a justificar a concessão liminar da medida, objeto da presente contracautela.
    Destacou, ainda, os riscos de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, representados por essa decisão, na medida em que, em virtude dos efeitos da pandemia ora em curso, qualquer tipo de aumento tarifário certamente impactará a parcela mais vulnerável da população, que é exatamente aquela que depende dos serviços de transporte público, em sua rotina diária.
    Ressaltou a existência de diversos precedentes que entende corroborarem o posicionamento defendido, bem como a ofensa à ordem pública, em virtude da determinação consistente nesse aumento tarifário.
    Aduziu que a decisão atacada, ao impor o referido reajuste, acarretou lesão à segurança pública, entendida essa como a segurança dos usuários do serviço público em tela, dado o abrupto aumento da tarifa, a comprometer as demais políticas públicas adotadas pelo requerente, na tentativa de evitar a disseminação do coronavírus no âmbito de seu território.
    Por fim, salientou a inexistência de requisitos a justificar a prolação da referida medida, na fase inicial do processo, bem como a violação ao princípio da proporcionalidade, por essa representado.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Anoto, inicialmente, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação utilizada na fundamentação do decisum, o que é inviável, em sede extraordinária. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).
    Quanto a esse aspecto, convém que se diga que, como o requerente firmou contrato de concessão de serviço público, referente ao transporte coletivo de passageiros, em seu território, não pode pretender furtar-se ao efetivo cumprimento das cláusulas dessa avença, tampouco eximir-se ao cumprimento de eventuais ordens judiciais proferidas em caso de divergência quanto ao real alcance dessas disposições contratuais.
    Já no que concerne ao alegado iminente risco de lesão à ordem pública, limitou-se o requerente a tecer genéricas alusões à situação de pandemia, ora vivenciada, sem efetivamente demonstrar, de forma concreta, de que maneira o cumprimento da ordem judicial atacada poderia acarretar os referidos riscos.
    Não se mostra ocioso ressaltar que o litígio em tela se arrasta há vários meses e que a ordem liminar, para imediata aplicação da cláusula contratual que dispõe sobre reajustes tarifários foi proferida há muitos meses, bem antes do início da aludida pandemia. 
    Eventuais descumprimentos, por parte das concessionárias desse serviço público tampouco se prestam a fundamentar o acolhimento da presente contracautela, porque nem de longe se referem aos requisitos para tanto elencados na legislação de regência e porque devem ser objeto de medida judicial autônoma, a ser proposta, no Juízo de origem, e em face dessas empresas, para a obtenção das medidas contra elas cabíveis, em virtude desse alegado comportamento. 
    Deve ser dito, ainda, que o requerente também postulou, junto ao Egrégio STJ, a suspensão dessa ordem regional, nos autos da SLS nº 2.643, o que tampouco lhe foi concedido, estando ainda pendente de apreciação naquela Corte Superior, a irresignação que deduziu em face da rejeição monocrática de sua pretensão.
    Importante igualmente ressaltar que a decisão, cuja suspensão se pretende, foi proferida em autos de ação em que se postula a aplicação de cláusula constante do contrato de concessão de serviço público, celebrado entre as partes, em que foi feita extensa análise dos fatos correlatos, que levaram à prolação dessa ordem, e concernentes ao relacionamento mantido entre o requerente e as empresas concessionárias do serviço público em questão, não se travando, assim, debate constitucional. 
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, em hipóteses como a presente, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).  
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Impõe que se diga, ainda, que, ao atacar, ponto por ponto, o teor dessa aludida decisão, o requerente, em verdade, deduz nítido interesse recursal com o ajuizamento desta contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente